Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
2. A obrigação de pagamento das mensalidades decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais é positiva, líquida e a termo certo, pelo que os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento de cada prestação em atraso e não da data da citação.
3. Deu-se provimento ao recurso.